Tribunal: STF
Processo: ARE 1320117
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Os presentes autos, inicialmente, receberam, nesta Corte, a autuação RE 1.181.158/RN, havendo sido distribuídos ao ilustre Ministro Celso de Mello, que proferiu decisão determinando a sua devolução ao Regional Federal para que fosse observada a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde desde que haja compatibilidade de horários no exercício das funções. Eis o dispositivo da referida decisão: 
    “Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, ‘b’), em ordem a determinar que o Tribunal ‘a quo’ observe a orientação jurisprudencial em referência e prossiga no julgamento da causa, como entender de direito.“ (com grifos no original)
    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5º Região, em juízo de retratação, proferiu decisão que reconheceu, no caso concreto, ausência de compatibilidade de horários no execício das funções da requerente. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS DO STF. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LIMITAÇÃO DE JORNADA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.” 
    Novo recurso extraordinário foi interposto por Maria Imaculada Conceição Ferreira Carvalho, em face da decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferida em juízo de retratação, que foi autuado nesta Corte como ARE 1.320.117/RN. 
    A requerente, em suas razões, alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37, XVI, ‘c’, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que seu pedido foi indeferido “(…) tão somente em razão de limitação da jornada de trabalho a 60 (sessenta) horas, sem a realização de qualquer análise em concreto da compatibilidade de horários na acumulação pretendida“.
    Aduz, ainda, que “(…) a 2ª Turma do TRF5 se negou a exercer o juízo de retratação, por reputar descabida a acumulação de cargos com carga horária excessiva, em completo descumprimento à autoridade do STF, que possui jurisprudência pacífica sobre a matéria”. 
    Por fim, requer a procedência dos pedidos iniciais, bem como que este Tribunal realize “uma análise em concreto da compatibilidade de horários na acumulação pretendida do cargo público com a UFRN e o emprego público com a EBSERH, ou dos cargos públicos com a UFRN e com a SESAP/RN”. 
    É o sucinto relatório. Decido. 
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório rever o entendimento do Tribunal de origem que concluiu pela impossibilidade, no caso concreto, de acumulação dos cargos públicos devido a incompatibilidade de horários no exercício das funções. Incide, pois, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.077.534-AgR/DF, Ministro Luiz Fux; RE 1.234.281-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.251.121/SE, Ministro Edson Fachin. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acordãos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. VERIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido.” 
    (RE 883.732-AgR/CE, Ministro Dias Toffoli)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. CARGA HORÁRIA SEMANAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
    (RE 1.077.534-AgR/DF, Ministro Luiz Fux) 
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.341.886-AgInt/SP; REsp 1.731.612-EDcl/RS; e AREsp 1.167.338-AgInt/DF.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator